Tribunal: CARF
Processo: 10320.723256/2023-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723256/2023-24
ACÓRDÃO
2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AMÉRICO DA SILVA COSTA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. APROPORIAÇÃO INDEVIDA
PELO PATRONO. DISPONIBILIDADE JURÍDICA. CONTRIBUINTE.
É contribuinte do imposto sobre a renda o detentor da disponibilidade
jurídica, ainda que não disponha da sua disponibilidade financeira. Os
eventos ocorridos após o fato gerador da obrigação tributária, tal como a
apropriação indevida dos recursos pelo causídico, não alteram o
contribuinte da relação jurídico-tributária, podendo ensejar, no entanto,
sua responsabilidade pelo crédito tributário, nos termos do artigo 135, II,
do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (relatora) e Thiago
Buschinelli Sorrentino, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Redator designado

Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente
ao ano-calendário de 2019, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 1568 a
1573, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 492.230,07, com IRRF s/rendimentos omitidos de R$
14.766,90;
2) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 0,01.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda pessoa física -
suplementar de R$ 119.924,75, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora
regulamentares, perfazendo o crédito tributário total de R$ 231.526,71.
Cientificado da notificação de lançamento em tela em 20/01/2023 (fl. 1574), o
Interessado apresentou a impugnação de fls. 11 a 16 em 21/02/2023, valendo-se,
em síntese, dos seguintes argumentos:
1) o rendimento tributável, informado pela fonte pagadora Caixa Econômica
Federal, no importe de R$ 492.230,07, refere-se ao precatório advindo do Processo
Judicial que tramitou perante a 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, sob o no 1997.34.00.034687-0 (atual: 0034540- 02.1997.4.01.3400,
originário: 93.00.10376-8), desde 1997, do qual sequer recordava a existência, nem
lhe fora comunicado o andamento processual pelos seus patronos, somente
cientificando-se em novembro de 2019, após receber correspondência de
escritórios de advocacia particulares oferecendo serviços para intermediarem a
liberação de outros precatórios pendentes em seu nome;
2) o Contribuinte, ao tomar ciência da existência do processo judicial
retromencionado, verificou que o valor do precatório foi levantado integralmente,
em
06/05/2019,
pela
advogada
PATRÍCIA
RESENDE
ÁVILA
GONÇALVES
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
3
(comprovante em anexo) e na mesma data foi realizada a retenção do IR sobre o
depósito judicial em nome e CPF do Autor, no valor de R$ 14.766,90, constando
referidos comprovantes bancários nos autos do processo, verificando que de forma
criminosa, as advogadas habilitadas se apropriaram, indevidamente, de tais valores
sem nada pagar ao Autor nem dar qualquer satisfação;
3) irresignado com a situação e preocupado com a repercussão moral e financeira
que a situação poderia ensejar, buscou solução junto a Sra. PATRÍCIA e a advogada
já habilitada RENILDE TEREZINHA DE RESENDE ÁVILA, sem obter êxito, estas
assumiram o compromisso de informar à Receita Federal quanto ao recolhimento
de IR sobre o valor tributável, bem como ressarcir o valor retido indevidamente,
mas não honraram com o que propunham;
4) o Contribuinte registrou Boletim de Ocorrência de no 929/2020, na 15o DP do DF
em 24/01/2020, bem como uma representação junto a OAB/DF em desfavor das
Advogadas de no 0700002020001761-3, aguardando providências dos referidos
órgãos, e ainda ajuizou Ação Judicial que tramita na 14a Vara Cível de Brasília,
Processo no 0736941-35.2020.8.07.0001, ação esta que foi julgada procedente, já
transitada em julgado, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença
(documentos anexos);
5) portanto a pendência constatada na Declaração de IRPF, imputada ao
Contribuinte em razão do precatório ter sido expedido em seu nome, na verdade
deu-se com o levantamento integral do valor correspondente ao referido crédito,
pela sua patrona, PATRÍCIA RESENDE ÁVILA GONÇALVES, CPF 666.3 83.641-20,
habilitada sem o seu conhecimento por meio de substabelecimento com reserva de
iguais poderes, concedido pela sua mãe, a advogada já habilitada no ano de 1997,
Sra. RENILDE TEREZINHA DE RESENDE ÁVILA, com transferência na mesma data,
para a conta bancária desta última, sem autorização do titular do crédito, e com
recolhimento do Imposto de Renda no valor de apenas R$ 14.766,90 em CPF do
Notificado, sendo que nenhum valor lhe foi repassado;
6) ressalta-se que no comprovante de levantamento do valor correspondente ao
precatório, consta a identificação da responsável junto à Caixa Econômica Federal,
exatamente no valor apontado como suposta omissão de R$ 492.230,07, o que
caracterizou retenção indevida e está reconhecida em juízo, cujos atos demonstram
flagrante excesso de poder, consumando ilícitos penais, cíveis e administrativos, aos
quais o Contribuinte busca a reparação;
7) conforme demonstrado, o pagamento do crédito tributário apontado na
notificação impugnada, decorrente de retenção do IR, é ônus que incumbe as Sras.
RENILDE ÁVILA e PATRÍCIA RESENDE ÁVILA GONÇALVES, por serem as detentoras da
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
4
importância em sua integralidade, conforme comprovante bancário anexado nesta
oportunidade;
8) houve quebra na confiança entre as partes, não só pelo ilícito cometido em reter
integralmente o valor de R$ 492.230,07, que as advogadas não fazem jus, como
também por não efetuarem o recolhimento em sua integralidade do valor tributável
a título de IR, deixando de honrar com o compromisso de lealdade e boa-fé
assumidos pelo instrumento procuratório, restando claro os motivos que levaram o
Contribuinte a não declarar os valores incidentes sobre o precatório decorrente da
Ação Judicial retromencionada, tendo em vista que foram retidos indevidamente
por terceiros, as quais é exigível o recolhimento, tendo em vista que estão em
poder da importância discutida;
9) conforme demonstrado, o Contribuinte notificado, não apropriou-se do
rendimento tributável de R$ 492.230,07, que consta no Extrato de Pendências da
sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2020, ano-calendário
2019, sendo indevida em consequência a cobrança ao mesmo de Imposto de Renda
tributável, pois é possível identificar os terceiros que se apropriaram indevidamente
do valor, as Sras. RENILDE TEREZINHA DE RESENDE ÁVILA e PATRÍCIA RESENDE
ÁVILA GONÇALVES, CPF 666.383.641-20, das quais deve ser exigida referida
contribuição e declaração no IRPF, bem como esclarecimentos;
10) diante das provas juntadas, restou demonstrado, inclusive por sentença judicial
transitada em julgado, que o contribuinte não foi beneficiado pelo recebimento do
crédito em discussão, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento do tributo
cobrado, haja vista que as beneficiárias do fato gerador do tributo foram as
advogadas agido de forma ilícita e dolosa, eximindo-o da responsabilidade quanto
ao recolhimento do tributo, transferindo-se, assim, a responsabilidade as Sras.
RENILDE TEREZINHA DE RESENDE ÁVILA e PATRÍCIA RESENDE ÁVILA GONÇALVES,
CPF 666.383.641-20, conforme prescreve o art. 135, inciso II do CTN, aqui aplicado
analogicamente;
11) em momento algum o Contribuinte obteve a posse e disponibilidade dos valores
cobrados nesta Notificação, haja vista que, foram apropriados indevida e
ilicitamente por suas advogadas, não podendo, por esse motivo ser cobrado por
algo que nunca recebeu, caso contrário, poderia caracterizar-se enriquecimento
ilícito da Fazenda Pública ao cobrar um tributo de suposto contribuinte que nunca
incidiu no fato gerador do imposto ora questionado;
12) embora a fonte pagadora, Caixa Econômica Federal, tenha declarado à Receita
Federal o levantamento de precatório, no valor de R$ 492.230,07 (quatrocentos e
noventa e dois mil, duzentos e trinta reais e sete centavos), em favor do
Contribuinte, esta importância foi desviada, em sua integralidade, em benefício das
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
5
Advogadas constituídas, restando ao Contribuinte apenas suposta responsabilização
junto à Fazenda Pública, pois não há que se falar em renda, provento ou acréscimo
ao seu patrimônio que justifique sua responsabilização pelo pagamento do tributo
exigido pela Receita Federal, afastando, a configuração do fato gerador do imposto
de renda imputado ao mesmo;
13) considerando que o Contribuinte não se apropriou dos valores a ele destinados,
não se pode considerar materializado o fato gerador do tributo em seu nome, não
havendo como imputar ao Interessado a responsabilidade pelo pagamento do
imposto;
14) deve o Contribuinte ser eximido de qualquer responsabilidade e consequente
penalidade referente a notificação de lançamento no 2020/820757506971306, com
a exclusão do seu nome junto aos registros da malha fiscal, para que seja imputada
às advogadas RENILDE TEREZINHA DE RESENDE ÁVILA e PATRÍCIA RESENDE ÁVILA
GONÇALVES a responsabilização pelo débito fiscal junto à Fazenda Pública da União,
advindo de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação judicial federal,
no valor de R$ 492.230,07, decorrente do precatório, cujo processo originário é no
0034540- 02.1997.4.01.3400 – TRF1.
Em 18/12/2023, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento (fl.1599).
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Data do fato gerador: 2019
Ementa: FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. DISPONIBILIDADE JURÍDICA.
PRECATÓRIO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador
a aquisição da disponibilidade jurídica de renda, sendo o precatório um título
jurídico que legitima o contribuinte a perceber certo rendimento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E O
INFORMADO EM DIRF E EM COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
Não pode prosperar a compensação de IRRF na declaração de ajuste anual de valor
superior ao informado em DIRF e em comprovante de rendimentos, emitidos pela
fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
6
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
não se apropriou dos valores a ele destinados, razão pela qual não pode lhe ser imputada a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, trata-se de cobrança de imposto de renda da pessoa
física suplementar, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de precatório advindo de ação judicial no valor histórico de R$ 492.230,07.
O Recorrente alega que foi vítima de crime de apropriação indébita cometida por
suas advogadas da referida ação judicial, que receberam diretamente os valores do precatório
expedido em seu favor, impedindo que tais montantes fossem incorporados a seu patrimônio.
O Recorrente demonstra por ocasião do Recurso Voluntário que as advogadas já
foram condenadas nas esferas civil (com trânsito em julgado da sentença), criminal (com a
confissão e acordo firmado pela advogada) e ética (OAB), após o reconhecimento da autoria e
materialidade do ilícito praticado.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do imposto
de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza. Veja-se:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Sobre o tema, a DRJ em sua decisão pontuou que a expedição do precatório judicial
é “justamente a disponibilidade jurídica que caracteriza o fato gerador do imposto sobre a renda”.
Leia-se abaixo:
Como foi bem salientado na notificação de lançamento em análise, o precatório
judicial é justamente a disponibilidade jurídica que caracteriza o fato gerador do
imposto sobre a renda. Por sua vez, no caso de precatórios, o contribuinte do
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
7
imposto de renda sempre será o beneficiário do precatório e não o advogado que
porventura o levantar.
O fato de o Interessado ter sido lesado por suas advogadas e não ter embolsado a
importância levantada no precatório não torna essas profissionais contribuintes do
imposto de renda incidente sobre um valor de precatório que não lhes pertencia.
Exigir o imposto de renda das advogadas seria atribuir a elas indevidamente a
disponibilidade jurídica do valor do precatório judicial, quando o titular do direito
era o Impugnante.
Em momento algum o Impugnante diz que a importância constante do precatório
em questão não lhe pertencia. Exatamente por isso, está acionando as instâncias
cível e criminal para exigir a devolução do valor a que faria jus e não lhe foi
repassado pelas advogadas.
Vale frisar que os valores recebidos em decorrência da ação cível movida pelo
Interessado em face das advogadas que o lesaram irão configurar rendimento
isento (indenização) e não sofrerão incidência de imposto de renda.
Desse modo, deve ser mantida a omissão de rendimentos de R$ 492.230,07, com
IRRF s/rendimentos omitidos de R$ 14.766,90, sendo o Impugnante o legítimo
titular do precatório e, por essa razão, detentor da disponibilidade jurídica sobre
esse valor, fato gerador do imposto de renda.
Contudo, o Recorrente comprovou que de fato ocorreu a apropriação indébita dos
valores relativos ao precatório, que foram recebidos pelas advogadas e nunca ingressaram em seu
patrimônio. Sendo assim, não se pode dizer que o Recorrente incorreu no fato gerador do imposto
de renda na medida em que não ocorreu a “aquisição” da disponibilidade jurídica ou econômica
daquela renda, justamente por não ter sido a ele repassada. Ainda, as pessoas físicas são
tributadas com base no regime de caixa, sendo o ingresso dos valores em seu patrimônio requisito
substancial para a ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido é o voto do Conselheiro German Alejandro San Martín Fernández no
acórdão no 2802.002.276 de 17/04/2013:
Sendo o regime de tributação do imposto de renda pessoa física, o de caixa,
portanto, a exigir o efetivo recebimento da renda mediante a disponibilidade
econômica dos rendimentos tributáveis, inviável a tributação de valores
comprovadamente não recebidos pelo sujeito passivo. Isso porque: “(...) o regime
de caixa ignora mutações patrimoniais ainda não traduzidas em movimentação em
moeda para dentro ou para fora do caixa (...)”. (Ricardo Mariz de Oliveira,
Fundamentos do Imposto de Renda, p. 317).
(...)
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
8
Com efeito, o ilícito praticado pelo advogado da parte impediu o fluxo de aquisição
da disponibilidade econômica dos valores pelo sujeito passivo, de sorte a evitar a
ocorrência do fato imponível do imposto de renda pessoa física, submetido, nos
termos do parágrafo único do art. 3o, da Lei n.o 9.250/95, ao regime de caixa.
Ademais, seguindo à risca o regime de caixa e a possibilidade de tributação de
aquisição ilícita da renda, tais valores deveriam ser cobrados do advogado do
sujeito passivo, nunca do Recorrente que, comprovadamente não teve qualquer
disponibilidade desses valores no ano calendário 2009. Qualquer outra
interpretação iria de encontro ao conceito legal de renda e proventos de qualquer
natureza do artigo 43 do CTN, ao regime de caixa do IRPF a que se refere o
parágrafo único do art. 3o, da Lei n.o 9.250/95, além de implicar em desprezo ao
princípio da capacidade contributiva e ao mínimo existencial.
Cumpre lembrar, ainda, que os valores ilicitamente retidos pelo advogado da parte,
se e quando recebidos em virtude de condenação judicial, deverão ser tributados
no ano calendário do efetivo recebimento, à exceção de eventual condenação por
danos morais que venha a acrescer ao dano material consumado (Súmula 498 do
STJ). Só por esta razão, o presente crédito tributário não merece prosperar.
A invocação do artigo 123 do CTN, utilizada como fundamento pela DRJ, não se
aplica em hipótese na qual a relação travada entre os particulares inviabiliza a
disponibilidade econômica da renda ou dos proventos de qualquer natureza, ou
seja, o próprio fato imponível do tributo e decorre de ilícito comprovado, qual seja,
a apropriação indébita dos valores. Não é possível chamar de “convenção entre
particulares”, o cometimento de ilícito pelo procurador da parte, claramente
impeditivo do recebimento em moeda dos valores a que o sujeito passivo fazia jus.
Com efeito, até mesmo qualquer argumento no sentido de que os poderes de
representação dados ao advogado da parte pelo sujeito passivo legitimariam a
incidência do IRPF, não se sustentam em análise mais detalhada.
É evidente que poderes especiais para realizar o levantamento dos valores não se
confunde com apropriação indébita dos valores. O poder de representação se limita
a autorizar a prática do ato de levantamento e imediato repasse. Qualquer outro
ato além desse configura excesso de poderes de representação. A figura do
procurador só se confunde com a do sujeito passivo na prática desse único ato.
A ausência comprovada do repasse dos valores desloca a sujeição passiva do IRPF
para a figura do procurador, dada a irrelevância da forma de percepção da renda, se
lícita ou não. Tal fato impede a tributação na pessoa daquele que ficou privado da
disponibilidade econômica da renda, qual seja, o Recorrente.
Conclusão
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, redator designado
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso voluntário o recorrente não se conforma com o Acórdão 107-
025.495, da 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil da 7a Região
Fiscal, que julgou improcedente a impugnação, argumentando que não poderia ser compelido ao
cumprimento da obrigação tributária referente a rendimentos auferidos em ação proposta
perante a Justiça Federal, na medida em que os recursos a ele destinados foram apropriados
indevidamente pela sua procuradora.
Nos termos do artigo 34 e seu Parágrafo Único do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018), a tributação independe da denominação dos
rendimentos a que se referem, e se tratando de depósito realizado em instituição financeira, serão
tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal aquele da entrega dos recursos
pela fonte pagadora.
Art. 34. A tributação independe da denominação dos rendimentos, dos títulos ou
dos direitos, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou dos
proventos, sendo suficiente, para a incidência do imposto sobre a renda, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Parágrafo único. Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos serão
tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal aquele da
entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário
Ou seja, uma vez levantado o valor do depósito bancário, considera-se auferido o
rendimento (fato gerador), momento a partir do qual se estabelece a relação jurídico-tributária
com contribuinte. Com isso quero dizer que os eventos ocorridos após este momento
(levantamento) não podem alterar o contribuinte desta relação, ainda que venha a ser compelido
a devolver os rendimentos pela constatação de litispendência.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
10
No caso concreto, alega o sujeito passivo que os rendimentos por ele auferidos em
ação judicial foram levantados pela sua patrona e por ela apropriado sem o seu conhecimento.
Ora, não se pode admitir que se os recursos levantados pela patrona fossem revertidos ao autor
este seria o contribuinte, mas caso apropriado pelo causídico, o contribuinte seria este último. Tal
situação não pode interferir na relação jurídico-tributária.
Ademais, a patrona não atua no processo judicial em nome próprio, mas por força
de instrumento outorgado pelo autor, exercendo o seu mister em nome deste. Sem meias
palavras, o recorrente demonstrou que após a ocorrência do evento tributável, os rendimentos
foram indevidamente apropriados pela sua patrona, que cometeu um ilícito penal. Com o máximo
respeito aos que pensam em contrário, a conduta da patrona enseja um elo com o crédito
tributário, passível de sua responsabilização, mas não tem o condão de alterar o contribuinte da
exação.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
[...]
Sobre este tema, o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 já pacificou o entendimento
de que a responsabilização do artigo 135 do CTN é do tipo solidária, e não exclusiva daquele que
excedeu seus poderes ou agiu com infração à lei ou contrato, ou seja, não altera o contribuinte da
obrigação tributária.
Ademais, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, ao dispor sobre o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, assenta que o fato gerador decorre da
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos. Portanto, não ofende o regime de caixa
adotado para a tributação das pessoas físicas, a existência de disponibilidade jurídica do
rendimento, mesmo que inexista a sua disponibilidade financeira.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
O rendimento jamais deixou de ser do Sr. José Américo da Silva Costa Ferreira,
tanto que a conduta da patrona resultou em um ilícito criminal. Como o próprio recorrente alega,
está envidando esforços para recuperar o recurso apropriado indevidamente; e quando obtiver
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.397 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723256/2023-24
11
êxito, o valor recuperado não estará sujeito a nova tributação, pois não pode ser considerado
rendimento algo que já lhe pertencia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1664
DF CARF MF
Original